Tribunal: TCU
Processo: 007.564/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7189/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.564/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Guttler Brasil (XXX.970.400-XX); Eduardo Saalfeld de Oliveira (XXX.284.890-XX); Jaimes Silveira (XXX.988.810-XX); Larissa dos Santos (XXX.959.380-XX); Maria Gabriela Silva Tarigo (XXX.634.540-XX); Mariana Rodrigues de Oliveira (XXX.055.900-XX); Miguel Avila Garcia (XXX.832.340-XX); Patricia Ziani (XXX.493.070-XX); Renato da Silva Borges (XXX.035.728-XX); Ribamar Pereira (XXX.808.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.